Tribunal: TJES
Processo: 5003654-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003654-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: VICTORIA VALERIO FERREIRA E OUTROS

AGRAVADOS: ADILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
A tutela de urgência de natureza cautelar visa assegurar o resultado útil do processo e futura satisfação da tutela jurisdicional
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes VICTORIA VALERIO FERREIRA E OUTROS e que são Agravados ADILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003654-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V. V. F. e outros (2)
AGRAVADO: ADILSON RODRIGUES PEREIRA e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003654-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: VICTORIA VALERIO FERREIRA E OUTROS

AGRAVADOS: ADILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VICTORIA VALERIO FERREIRA, menor impúbere representada por sua genitora Isabel Antunes Valério, RAISSA RIBEIRO FERREIRA e HIAGO RIBEIRO FERREIRA, menores impúberes representados por sua genitora Marilda Rodrigues Ribeiro, em face da decisão id 2529544 (fls. 05/06), pela qual o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha indeferiu o pedido de tutela de urgência por si postulado nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5001862-49.2021.8.08.0045, ajuizada em face de ADILSON RODRIGUES PEREIRA e OUTROS, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 2529540), os Agravantes requerem, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que os bens móveis e imóveis deixados pelo
de cujus
, assim como toda a documentação respectiva, em posse indevida dos Agravados, sejam entregues aos Agravantes. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão vergastada, eis que demonstrados os requisitos na tutela de urgência formulada na ação judicial de origem.

Pela decisão id 2575145, restou deferida, em parte, a tutela de urgência recursal requerida pelos Agravantes.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2923064, opina pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 03 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5001862-49.2021.8.08.0045, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (id 2529544, fls. 05/06):

“(...)

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC.

É o que passo a fazer. Não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor, pois os documentos trazidos, consistentes principalmente nas declarações prestadas na esfera policial e termo de acordo extrajudicial de partilha de bens da união estável, são insuficientes para demonstrar a veracidade das alegações dos autores.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, e ao menos nesta fase de cognição, conclui-se que a documentação acostada aos autos é suficiente para, neste momento processual, autorizar o deferimento da medida liminar postulada pelos Agravantes, pelas razões que passo a expor.

Infere-se dos autos que os Agravantes VICTORIA VALERIO FERREIRA, menor impúbere representada por sua genitora Isabel Antunes Valério, RAISSA RIBEIRO FERREIRA e HIAGO RIBEIRO FERREIRA, menores impúberes representados por sua genitora Marilda Rodrigues Ribeiro, ajuizaram a ação judicial de origem, alegando serem legítimos herdeiros de José Valdeir Ferreira, falecido em 07.08.2021.

Aduzem os Agravantes, na causa de pedir do feito originário, que o “de cujus” deixou bens móveis e imóveis que, atualmente, estão em mãos do Agravado ADILSON RODRIGUES PEREIRA, quais sejam, (1) veículo Fox 1.6, placa OVJ6J07, avaliado em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); (2) motocicleta Honda CG 150 Titan, placa OVJ7J84, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais); (3) lote localizado na Rua Benedito Alves Soares, Bairro Santa Rita, Vila Valério-ES, em nome da Agravada AMANDA SGRANCIO SANT ANA; (4) lote localizado na Rua Emília Braun Booni, Vila Nova, Vila Valério-ES, que o “de cujus” teria adquirido do Agravado ADILSON RODRIGUES PEREIRA, ainda registrado em nome de terceiro.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, determinar que o Agravado se abstenha de impedir o ingresso dos prepostos dos Agravantes no imóvel locado para efetuar a desmobilização da infraestrutura de suporte lá instalada, o que deverá ser ajustado entre as partes no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão, pena multa diária que fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito, o Agravado ADILSON RODRIGUES PEREIRA, diante da autoridade policial, declarou que era amigo do “de cujus” e confirmou que estaria na posse dos referidos bens móveis (veículo Fox e motocicleta) e imóveis (dois lotes). Ademais, o Agravado ADILSON RODRIGUES PEREIRA afirma que afirmou à genitora da Agravante VICTORIA VALERIO FERREIRA que “
existia bens do falecido em seu nome e em seu poder e que iria devolver os bens em juízo, para quem a justiça decidisse que ele deveria entregar
”, mas que o falecido lhe devia “
aproximadamente a quantia de R$ 13.000,00
” (id 2529547, fls. 09).

Quanto aos bens imóveis, o Agravado ADILSON RODRIGUES PEREIRA declarou, em seu depoimento, que o lote situado na Rua Benedito Alves Soares, em sua posse, está alugado para uma oficina de pintura e que o valor do aluguel está sendo recebido pelo irmão do “de cujus”, não havendo notícia de o segundo lote esteja sendo explorado economicamente. Ademais, não há notícia de que os referidos imóveis possuem registro perante o RGI.

Neste contexto, a prova documental que instrui a petição inicial corrobora, ao menos em sede de cognição sumária, a causa de pedir deduzida pelos Agravantes na ação judicial de origem, contexto diverso daquele consignado na decisão vergastada.

Ademais, impende ressaltar que os Agravados, embora devidamente intimados, sequer apresentaram contrarrazões recursais, o que, ao menos nesta seara recursal, reforça a verossimilhança das alegações fáticas deduzidas na petição recursal.

Por outro lado, o
periculum in mora
reside na possibilidade de ineficácia de eventual tutela jurisdicional definitiva a ser proferida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual é de rigor a adoção de medidas aptas à preservação do patrimônio e de frutos direcionados a terceiros.

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer id 2923064, corrobora a conclusão ora esposada, no sentido de que restaram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência postulada pelos Agravantes.

Ante o exposto, e confirmado a decisão liminar id 2575145, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão vergastada e determinar ao Juízo
a quo

a inclusão, junto ao sistema Renajud, de restrição de transferência dos bens móveis indicados pelos Agravantes, e, quanto aos bens imóveis, a intimação de eventuais locatários ou possuidores, a qualquer título, para efetuarem o depósito em Juízo de aluguel ou quaisquer valores devidos em razão da ocupação.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
A tutela de urgência de natureza cautelar visa assegurar o resultado útil do processo e futura satisfação da tutela jurisdicional
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes VICTORIA VALERIO FERREIRA E OUTROS e que são Agravados ADILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.